Tribunal: CARF
Processo: 10865.720887/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE.INOCORRÊNCIA
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE PARA SOLUÇÃO DA LIDA. INDEFERIMENTO
Será indeferido o requerimento de perícia técnica/diligência quando esta não se mostrar útil para a solução da lide.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. INSUMO DO INSUMO. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, englobando, no caso da agroindústria, as fases agrícola e industrial.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE BENS E PESSOAS. FRETES INTERNOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa as aquisições de bens e serviços utilizados como insumos na produção, transporte de cana-de-açúcar e fretes internos e de turmas de pessoas, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. DESPESAS PARA VIABILIZAR A MÃO-DE-OBRA NO PROCESSO PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE
Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte não dão direito à crédito por expressa previsão legal.
CRÉDITO. BENS ISENTOS E TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. AQUISIÇÕES. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO. MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS DIVERSOS APLICADOS NA PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇUCAR. INSUMO DO INSUMO. POSSIBILIDADE.
Dão direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas as aquisições de materiais e serviços diversos aplicados na produção da cana-de-açúcar, observados os demais requisitos da lei, desde que sejam necessários e relevantes ao processo produtivo, abarcando os setores agrícola e industrial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720887/2017-96
ACÓRDÃO
3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA ACUCAREIRA ESTER S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE.INOCORRÊNCIA
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos
os pontos essenciais da contestação.
REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE PARA SOLUÇÃO DA LIDA. INDEFERIMENTO
Será indeferido o requerimento de perícia técnica/diligência quando esta
não se mostrar útil para a solução da lide.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
AGROINDÚSTRIA.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. INSUMO DO INSUMO. DIREITO
A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos
os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo,
englobando, no caso da agroindústria, as fases agrícola e industrial.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRANSPORTE DE
BENS E PESSOAS. FRETES INTERNOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
2
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa as aquisições de
bens e serviços utilizados como insumos na produção, transporte de cana-
de-açúcar e fretes internos e de turmas de pessoas, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. DESPESAS PARA VIABILIZAR A MÃO-DE-OBRA NO PROCESSO
PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE
Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços,
tais como alimentação, vestimenta, transporte não dão direito à crédito
por expressa previsão legal.
CRÉDITO. BENS ISENTOS E TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. AQUISIÇÕES.
CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO. MATERIAIS DIVERSOS E SERVIÇOS DIVERSOS APLICADOS NA
PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇUCAR. INSUMO DO INSUMO. POSSIBILIDADE.
Dão direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas as
aquisições de materiais e serviços diversos aplicados na produção da cana-
de-açúcar, observados os demais requisitos da lei, desde que sejam
necessários e relevantes ao processo produtivo, abarcando os setores
agrícola e industrial.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas
de créditos da contribuição não cumulativa, observados os demais requisitos da lei, em relação
aos seguintes dispêndios: (i) bens e serviços empregados na atividade agrícola para o cultivo de
cana-de-açúcar, incluídos nesse entendimento os combustíveis, lubrificantes, peças de reposição e
serviços de manutenção dos veículos e máquinas agrícolas utilizados nessa etapa, além do
transporte de cana-de-açúcar, salvo se se tratar de insumos que acarretem aumento de vida útil,
aos bens em que aplicados, superior a um ano, hipótese em que o crédito somente poderia ser
apurado com base nos encargos de depreciação; (ii) frete no transporte de bens e pessoas
empregadas (“Transporte de Turmas”) no cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar; e (iii)
insumos da fase agrícola.

Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
3
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-012.335, de 5 de março de 2025, prolatado no julgamento do
processo 10865.720909/2017-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento na 8a Região Fiscal, que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve parte do crédito
tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
1. USINA AÇUCAREIRA ESTER S/A, empresa acima identificada, apresentou Pedido
de Ressarcimento relativo a créditos de COFINS apurados no 3o trimestre de 2012,
nos termos do artigo 3o da Lei no 12.859/2013.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) -Limeira proferiu Despacho
Decisório no qual deferiu em parte o pleito do contribuinte, em razão de glosas de
créditos relativos a frete interno e vinculados à etapa anterior da atividade
produtiva.
3. O contribuinte foi intimado desta decisão em 07/12/2018 e apresentou
Manifestação de Inconformidade (...) em 28/12/2018 (...) na qual alega em
síntese:
O despacho decisório seria nulo uma vez que fundado em premissas
equivocadas e decorrentes de mera suposição fiscal.
Após a prolação do despacho decisório, o Manifestante recebeu
novo Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal (Doc. 02), com
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
4
o mesmo número de RPF mencionado anteriormente, o qual aponta
a continuidade da fiscalização em relação ao mesmo período de
apuração já analisado pela Fiscalização.
A Fiscalização não pode proferir despacho decisório glosando parte
do crédito pleiteado sem, ao menos, apurar a totalidade dos fatos e
das operações executadas que ensejaram a apuração dos créditos
pleiteados. Não remanescem dúvidas acerca da falta de certeza por
parte da Fiscalização quanto às glosas por ela procedidas, visto que
esta ainda exige esclarecimentos necessários acerca dos créditos
apurados.
Nos moldes da Lei no 9.784/1999 a autuação fiscal deve alcançar
um grau de certeza em suas conclusões, que garanta segurança e
respeito aos direitos dos administrativos, ademais devem ser
claramente motivados.
É inquestionável que a Fiscalização não tem certeza acerca dos
fatos tecidos no despacho decisório, tanto é que procedeu à
continuidade do procedimento fiscal para melhor apuração dos
fatos geradores dos créditos apurados, até mesmo em momento
posterior à prolação da decisão.
Tal medida gera incerteza jurídica, causando uma afronta aos
princípios do processo administrativo fiscal como legalidade,
motivação, segurança jurídica e ao contraditório, além de cercear a
garantia de ampla defesa e do contraditório por impedir que o
exame de tal matéria seja analisada pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O conceito de insumo deve considerar os critérios da essencialidade
e da relevância, sendo o rol contido no artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, meramente exemplificativo.
Suas atividades resumem-se no processo produtivo do açúcar e
etanol, onde se pode dividir em atividade rural e industrial, ou seja,
verifica-se a atividade rural na produção da cana-de-açúcar e a
industrial na transformação da cana em álcool e açúcar, sendo
ambas interdependentes para a consecução final da atividade
agroindustrial.
A essencialidade da cana-de-açúcar no processo produtivo foi
reconhecida pela Fiscalização “no presente caso, a cana-de-açúcar
não é destinada a VENDA e sim consumida pela empresa para a
produção de açúcar ou álcool”. Assim, não se pode desconsiderar os
créditos provenientes dos serviços de trato do plantio da cana-de
açúcar, como preparo do solo e de tratos de soqueira, bem como da
manutenção e cuidados necessários para o seu devido crescimento
e colheita.
No memorial descritivo (Doc. 03), restam minuciosamente
elencadas a principais etapas de seu processo produtivo, bem como
da devida utilização dos bens declarados como “insumos” em seu
processo produtivo.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
5
Mister ressaltar que a atividade rural da Manifestante pode ser
subdividida em fases, quais sejam: (i) adequação e preparação do
solo; (ii) plantio de cana-de-açúcar; (iii) cultivo e tratos culturais na
cana-de-açúcar; (iv) corte e carregamento; e(v) transporte.
Na fase industrial destacam-se as fases comuns à produção do
açúcar e do etanol, quais sejam: (i) recepção da cana-de-açúcar; (ii)
lavagem da cana; (iii) preparo da cana; (iv) extração e moagem; e
(v) geração de vapor e energia elétrica (mediante queima do bagaço
nas caldeiras).
Possui campos agrícolas para a produção da cana-de-açúcar em
região distinta de sua unidade de processamento e produção do
álcool, assim o transporte deste insumo se dá por meio da
contratação de prestadoras de serviços de transporte.
O frete em questão enquadra-se no conceito de insumo previsto no
artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02, na medida em
que se tratam de serviços de transporte contratados para viabilizar
a consecução do processo produtivo desempenhado pela
Manifestante, sendo essenciais à consecução do processo produtivo.
Saliente-se que há previsão legal para a apuração de tais créditos,
em razão do teor do art. 290, I, combinado com o art. 289, § 1o,
ambos do RIR/99, porquanto se caracterizam como custo de
produção.
Caso a Fiscalização não tivesse elementos suficientes para averiguar
a veracidade quanto a procedência dos créditos pleiteados, deveria
ter requerido à Manifestante a juntada de laudos específicos ou
qualquer outra documentação necessária para seu convencimento.
Até porque, a prolação de despacho decisório sem a devida análise
da totalidade da documentação probatória necessária para seu
convencimento obsta à Manifestante a apresentação de defesa de
maneira ampla e plena, acarretando, ainda por impedir que o
exame de tal documentação seja analisada pela autoridade
julgadora de segunda instância.
A DRF de Limeira ao proferir o despacho decisório não atingiu a
exaustão da busca pela verdade material, bem como cometeu
equívocos quando da apuração da existência dos créditos de COFINS
apurados de maneira completamente indevida.
Assim sendo, caberá ao julgador a aplicação do princípio da verdade
material, mediante a correta valoração dos fatos e dos elementos
probatórios apresentados, considerando ainda a legislação
aplicável, para a correta análise da legitimidade dos créditos objeto
do pedido de ressarcimento transmitido pela Manifestante.
A Manifestante pretende provar todo o alegado por meio das
provas documentais já acostadas ao presente processo, e ainda
outras que se façam necessárias para a comprovação do direito
aqui defendido. A possibilidade de o sujeito passivo colacionar
documentos em momento posterior decorre da aplicação de
princípios de regência do processo administrativo federal, tais como
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
6
o da finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
interesse público e eficiência, contemplados no art. 2o da Lei no
9.784/99, princípios aos quais a própria Administração Pública
Federal deve obediência.
Pugna-se pela possibilidade de apresentação de novos documentos,
acaso necessário, a fim de garantir o efetivo atendimento do
princípio da verdade material, conforme exposto anteriormente.
Protesta pela realização de perícia técnica, a ser realizada no
momento processual mais oportuno.
4. O contribuinte aditou sua defesa (...) com o intuito de informar que o Parecer
Normativo- RFB no 5/2018 reconheceu o direito à apuração de crédito de
PIS/COFINS na aquisição de insumos necessários à elaboração dos insumos
utilizados na fase de produção dos bens vendidos pela pessoa jurídica. O
interessado acrescenta que o transporte dos insumos seriam despesas
indispensáveis ao processo produtivo.
5. É o relatório

A decisão recorrida julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
e reverteu parte das glosas efetuadas pela fiscalização, conforme ementa do Acordão a seguir:

DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Reputa-se nulo somente Despacho Decisório proferido por autoridade
incompetente ou com preterição ao direito de defesa.
INSUMOS.
Consideram-se insumos os bens ou serviços considerados essenciais ou
relevantes, que integram o processo de produção ou fabricação de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços.
INSUMO DO INSUMO.
São também insumos os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes,
que integram o processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de
serviços e que sejam considerados insumos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo os
argumentos apresentados na Impugnação. Em síntese requer a Recorrente o provimento do
Recurso Voluntário para reformar o Acórdão nos seguintes pontos:
 A nulidade do Acórdão recorrido;
 Reversão integral das glosas de créditos;
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
7
 A conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Nos autos do Mandado de Segurança 1000268-80.2025.4.01.3400, o Meritíssimo
Juiz da 4a Vara Federal Cível do Distrito Federal, em sede de Liminar, determinou
a análise conclusiva do presente Recurso Voluntário, no prazo de 30 dias.
Em atenção ao que foi decidido pelo Poder Judiciário e por ser o Recurso
Voluntário tempestivo e atender aos demais requisitos a sua admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Conforme dito anteriormente, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra
decisão proferida pela DRJ, que reconheceu apenas parcialmente a existência de
crédito tributário de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, não cumulativa, passíveis de ressarcimento.
O requerente é uma agroindústria que tem como objeto social à produção e
comercialização da cana-de-açúcar, bioenergia, etanol e variados tipos de açúcar.
De acordo com o despacho decisório, foram efetuadas as glosas de créditos
relativos a bens utilizados no plantio de cana-de açúcar (fase agrícola) e no
transporte (manutenção dos veículos utilizados no transporte da cana-de-açúcar),
por não se tratar de bens utilizados como insumos na produção de bens
destinados à venda.
Alega a fiscalização que, no presente caso, a cana-de-açúcar não é destinada a
venda e sim consumida pela empresa para a produção de açúcar ou álcool. Aduz
ainda que “Note-se que a atividade agrícola de cultivo de cana-de-açúcar em nada
se confunde com a atividade de fabricação de açúcar e de álcool, isto é, com as
operações fabris das quais de fato se originam tais mercadorias. Assim sendo, não
ensejam a apuração de créditos os bens, serviços e encargos de
depreciação/amortização de máquinas e equipamentos utilizados no cultivo da
cana-de-açúcar que servirá de matéria-prima para a produção de álcool e açúcar”.
Segundo as informações apresentadas pela empresa, seu processo produtivo
agrícola e industrial consiste, resumidamente, nos seguintes termos: (i)
adequação e preparação do solo; (ii) plantio de cana-de-açúcar; (iii) cultivo e
tratos culturais na cana-de-açúcar; (iv) corte e colheita; (v) carregamento e
transporte; (vi) fabricação do açúcar; e (vii) fabricação do álcool.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
8
Verifica-se do esquema acima que o objeto social abrange uma fase agrícola
(plantio e colheita da cana) e uma fase industrial (fabricação de açúcar e álcool).
Nesse contexto, considerando o processo produtivo esquematicamente
apresentado acima, registra-se aqui que o conceito de produção ora adotado não
se restringe à fase industrial, abrangendo, portanto, também a fase agrícola.
A agroindústria, como o próprio nome está a sugerir, abrange a fase agrícola e a
industrial, tratando-se de um conjunto de atividades relacionadas à
transformação em produtos industrializados de matérias-primas provenientes da
agricultura, pecuária, aquicultura ou silvicultura.
Logo, será considerado, nesta análise, para fins de geração de créditos na não
cumulatividade das contribuições, o conceito de insumo já consolidado neste
CARF, bem como no Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.221.170) e na própria
Administração Pública Federal (Nota SEI 63/18 da PGFN, Parecer Normativo Cosit
5/2018 e IN 2.121, de 15 de dezembro de 2022), cujo alcance se define a partir da
essencialidade e relevância do bem ou serviço adquirido para utilização no
processo produtivo ou na prestação de serviços.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos de defesa
presentes no Recurso Voluntário.
Da preliminar de nulidade
A recorrente argui a nulidade da decisão decorrida por dois motivos: ausência de
motivação da decisão e impossibilidade de inovação do critério jurídico na análise
do direito creditório.
Nesse sentido, apresenta as seguintes alegações:
i.
“o v. acórdão recorrido deixou de fornecer os elementos fáticos que
embasam a convicção por ele alcançada, apresentando fundamentação
legal contraditória e insuficiente, ao passo que menciona os critérios da
essencialidade e relevância, mas faz uma digressão ao proceder com a
efetiva análise de cada item com base nas antigas disposições da IN/SRF no
247/2002 e 404/2004.”, o que fomentaria a insegurança jurídica. E ainda:
ii.
“o Julgador a quo reconhece que bens e serviços utilizados na
produção de bens considerados insumos na elaboração de produtos
destinados à venda são considerados insumos (insumo do insumo), mas ao
analisar, item por item, apenas se baseou no documento “Anexo B”
apresentado pela Autoridade Fiscal, para confirmar se essas despesas
ensejariam o direito aos créditos das contribuições, tendo ao final concluído
o seguinte:
53. As glosas mantidas no presente julgamento constam da planilha “Glosas
mantidas- DRJ”, além da planilha “Anexo A – frete interno” elaborada pela
fiscalização. As glosas revertidas decorrem da análise da descrição da
mercadoria adquirida ou do serviço prestado constante em cada uma das
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
9
notas fiscais de compra glosada pela fiscalização, descrição contida na
coluna “descrição item” na planilha “Anexo B- Setor Agrícola”.
54. Outras apurações relacionadas a essas aquisições não foram
realizadas tendo em vista que a própria fiscalização já as havia feito, por
amostragem, como as relativas à comprovação de pagamento, idoneidade
das notas fiscais, comprovação do recebimento dos bens e capacidade dos
fornecedores: (G. N.)”
iii.
Já o Julgador a quo ignorou completamente o referido argumento
utilizado pela Autoridade Fiscal, e passou a analisar todos os bens e
serviços, item por item, que foram objeto da glosa perpetrada inovação do
critério jurídico na análise do direito creditório. [...] Isso demonstra que o v.
acórdão recorrido promoveu verdadeira inovação nos critérios jurídicos
adotados na análise dos créditos objeto do pedido de ressarcimento, pois
num primeiro momento o PER havia sido deferido parcialmente por não se
considerar como insumos as despesas incorridas na fase agrícola do
processo produtivo da Recorrente (insumo do insumo), mas no julgamento
de 1a instância passou-se a reconhecer essa possibilidade, em vista da
disposição do art. 172, §1o, II da IN/RFB no 1911/2019.
O interessado inicia sua defesa sob a alegação da falta da análise de documentos
apresentados após protocolar a manifestação de Inconformidade, ao tempo que
cita trechos de acórdãos do CARF e de leis que tratam da nulidade do processo
quando não há expressa motivação do ato perfeito.
Pela leitura da decisão recorrida, não merecem prosperar as alegações do
interessado quanta a falta de motivação, uma vez que o julgador apresentou no
decorrer de sua decisão uma análise temporal referente ao conceito de insumo e
a mudança de entendimento da administração após a importante decisão do STJ
REsp no 1.221.170 sobre o tema, além de citar diversos atos normativos, como
instruções e portarias normativas da RFB que serviram para formar sua convicção.
Ainda neste tema, o julgador a quo faz referência expressa aos documentos
trazidos aos autos após a apresentação da Manifestação de Inconformidade e
registra sua apreciação por aquele colegiado, desmerecendo assim a tese de não
apreciação de documentos alegada na inicial.
Quanto a alegação de alteração do critério jurídico, a decisão reconheceu com
base na atual jurisprudência sobre o tema, a possibilidade de creditamento de
créditos decorrentes de bens e serviços utilizados na produção de bens
considerados insumos na elaboração de produtos destinados à venda (insumo dos
insumos), rechaçando o conceito restritivo adotado pela fiscalização ao reformar
em parte a decisão, e restabelecer valores passíveis de ressarcimento.
Percebe-se que, durante toda a análise, o julgador debruça-se, assim como a
fiscalização, na amplitude do conceito de insumo expresso na norma como
fundamento para o creditamento de Pis e da Cofins, não caracterizando a
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
10
mudança do entendimento por parte da administração uma alteração do critério
jurídico.
Desta forma, por não se observar qualquer preterição ao direito de defesa e por
ter sido proferido por autoridade competente, afasta-se a alegação de nulidade
do Despacho Decisório.
Do mérito
I.
Crédito. Bens e serviços utilizados como insumos.
A fiscalização desconsiderou parte do crédito tributário solicitado, relacionado à
compra de bens e serviços empregados na atividade agrícola para o cultivo de
cana-de-açúcar, incluídos neste entendimento os combustíveis, lubrificantes,
peças de reposição e serviços de manutenção dos veículos e máquinas agrícolas
utilizados nesta etapa e o transporte da cana-de-açúcar.
O despacho decisório foi baseado no entendimento de que tais itens não se
enquadram como insumos, conforme definido nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004, uma vez que não foram utilizados de forma direta na produção dos
bens destinados à comercialização.
Em contraposição a essa interpretação, o voto condutor da decisão recorrida
sustenta, em síntese, que a fase agrícola é uma etapa essencial do processo
produtivo. Dessa forma, os insumos utilizados nessa fase também devem ser
considerados insumos de todo o ciclo produtivo, viabilizando a apropriação de
créditos no âmbito das contribuições não cumulativas.
Entretanto, a decisão do colegiado a quo manteve a glosa referente a serviços
prestados e peças de reposição de veículo, por considerar que somente bens de
reposição e serviços necessários ao funcionamento de máquinas e equipamentos
podem ser considerados insumos.
Ressalta-se que a decisão recorrida está, em parte, alinhada com a abordagem
conceitual adotada no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cujos trechos
relevantes para o caso concreto são transcritos a seguir.
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018
3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo
versa sobre a possibilidade de apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos em relação a dispêndios necessários à
produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à
venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão
da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão
do conceito de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
11
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um
todo, é inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo
produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à
confecção do bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda
ou na prestação de serviço a terceiros, beneficiando especialmente aquelas
que produzem os próprios insumos (verticalização econômica). Isso porque
o insumo do insumo constitui “elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”, cumprindo o critério da
essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo
porque até então, sob a premissa de que somente geravam créditos os
insumos do bem destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil vinha sendo contrária à geração de
créditos em relação a dispêndios efetuados em etapas prévias à produção
do bem efetivamente destinado à venda ou à prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo).
Em outro giro, a Recorrente reafirma que as despesas estão ligadas ao cultivo,
corte e transporte da cana-de-açúcar, sendo parte do processo produtivo e ainda
que:
(...) Neste contexto, consoante se infere do processo produtivo da
Recorrente acima discriminado, desde o plantio até a chegada da cana
colhida na fase industrial, são utilizados diversos veículos e máquinas
agrícolas, seja para deslocamento de insumos (sementes, adubos etc), bem
como de funcionários até os locais de plantio e monitoramento das fases do
processo.
Como exemplo, na fase de adequação e preparo do solo, são utilizados
veículos automotores e tratores que contribuem para o adensamento do
solo, bem como transporte. Na fase do plantio da cana, os veículos são
utilizados no transporte de equipamentos de segurança e proteção
individual dos trabalhadores rurais. Igualmente, ao final da colheita, são
utilizados caminhões canavieiros, tratores e carretas para o deslocamento
da cana da zona rural até a indústria. Ou seja, todas as máquinas e veículos
utilizados no campo – zona rural – para o preparo da cana de açúcar,
principal matéria-prima da Recorrente, são indispensáveis para que referido
insumo seja encaminhado com qualidade à indústria para transformação
em açúcar e álcool.
(...)Oportuno ressaltar que as máquinas e equipamentos que foram objeto
dos serviços de manutenção e nas quais foram utilizados os combustíveis,
lubrificantes e peças de reposição, estão todos inclusos no processo
produtivo da Recorrente, de modo que todos são maquinários essenciais e
necessários na produção, conforme testa o memorial descritivo apresentado
juntamente com a Manifestação de inconformidade.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
12
E mais, importante deixar claro que não se trata de aumento de vida útil
das máquinas e equipamentos, mas sim de manutenção necessária para o
seu efetivo funcionamento. Nesse sentido, o CARF já decidiu que os serviços
e bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo geram direito a crédito da contribuição ao PIS e da
COFINS não-cumulativos.
Esta turma ordinária tem decidido que os insumos aplicados na fase agrícola da
agroindústria geram direito a crédito das contribuições não cumulativas,
conforme se verifica dos trechos de ementas a seguir transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO
DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO. Na não
cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo,
englobando, no caso da agroindústria, as fases agrícola e industrial.
(Acórdão no 3201-009.980, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 23/11/2022 – g.n.)
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
(...)
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE
CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Havendo insumos dos insumos no processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de
créditos das contribuições. A fase agrícola do processo produtivo de cana-
de-açúcar que produz o açúcar e álcool (etanol) deve gerar crédito.
(Acórdão no 3201-009.227, rel. Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, j.
21/09/2021 – g.n.)
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
(...) CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS.
SERVIÇOS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
13
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PROVA. Os
serviços e bens utilizados na manutenção de veículos, máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos, apenas quando
efetivamente comprovados com documentação hábil. (Acórdão no 3201-
004.418, rel. Paulo Roberto Duarte Moreira, j. 25/05/2021 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
(...)
CRÉDITO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. PNEUS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERTO DE VEÍCULOS. Por se tratar de bens e serviços essenciais à
atividade de transporte de carga, os dispêndios com manutenção dos
veículos geram direito a desconto de crédito da contribuição não
cumulativa, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um
ano aos bens em que aplicados, os créditos deverão ser calculados com
base nos encargos de depreciação. (Acórdão no 3201-008.130, rel. Hélcio
Lafetá Reis, j. 24/03/2021)
Seguindo a mesma orientação, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
reconheceu, por unanimidade de votos, conforme trechos de ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
(...)
DESPESAS DA FASE AGRÍCOLA. INSUMO DO INSUMO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. A fase agrícola integra o processo de produção como um
todo. Nesse contexto, os gastos com insumos da fase agrícola - ou seja,
despesas essenciais e relevantes desta fase -, na medida em que
constituem elementos estruturais e inseparáveis do processo produtivo
global, devem gerar direito ao crédito das contribuições sociais não
cumulativas - são “insumos do insumo”. (Acordão no 9303-015.231 – CSRF
/ 3a Turma, j. 16/05/2024 – g.n.)
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
(...)
DESPESAS DA FASE AGRÍCOLA. INSUMO DO INSUMO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. A fase agrícola integra o processo de produção como um
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
14
todo. Nesse contexto, os gastos com insumos da fase agrícola - ou seja,
despesas essenciais e relevantes desta fase -, na medida em que
constituem elementos estruturais e inseparáveis do processo produtivo
global, devem gerar direito ao crédito das contribuições sociais não
cumulativas - são “insumos do insumo”. (Acordão no 9303-014.151 – CSRF
/ 3a Turma, j. 18/07/2023 – g.n.)
Nesse diapasão foi editada a recente Súmula CARF no 189, aprovada pela 3a
Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024:
Súmula CARF no 189
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do
insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas. Acórdãos Precedentes: 9303-014.147;
9303-014.128; 9303-009.313
Assim, conforme demonstrado, a jurisprudência consolidada do CARF estabelece
que a caracterização de um insumo está diretamente relacionada à pertinência ou
necessidade da despesa dentro dos limites espaço-temporais do processo
produtivo ou da prestação de serviços.
Nesse sentido, gastos com a compra de bens e serviços empregados na atividade
agrícola para o cultivo de cana-de-açúcar, incluídos neste entendimento os
combustíveis, lubrificantes, peças de reposição e serviços de manutenção dos
veículos e máquinas agrícolas utilizados nesta etapa e o transporte da cana-de-
açúcar, são considerados insumos do insumo e por isso geram direito ao desconto
de crédito, observados os demais requisitos da lei.
Dessa forma, considerando que a glosa se baseou exclusivamente no
entendimento de que os bens e serviços utilizados na fase agrícola não se
enquadrariam como insumos, voto por reverter à glosa, observados os demais
requisitos da lei.
II.
Créditos. Fretes internos. Transporte de Bens e pessoas na fase agrícola.
A fiscalização também glosou o crédito referente ao frete no transporte de bens e
pessoas empregadas (“Transporte de Turmas”) no cultivo, corte e transporte da
cana-de-açúcar, por considerar que tal dispêndio não se enquadra no conceito de
insumo da produção de bens destinados à venda.
A decisão recorrida manteve a glosa, sob o mesmo fundamento e acrescentou
que somente as despesas com fretes decorrentes da venda de bens quando o
ônus for suportado pelo vendedor, podem originar créditos de PIS/COFINS,
conforme trechos abaixo transcritos:
42. A autoridade fiscal também glosou créditos informados em “outras
operações com direito a crédito” relativos a fretes internos, mais
especificamente, transporte de turmas e de produtos de propriedade da
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
15
pessoa jurídica. Estas glosas constam, em sua maioria, no “Anexo A – frete
interno”.
43. Em relação aos créditos vinculados a transporte de turmas, a
fiscalização manifestou-se da seguinte forma: Em relação aos serviços de
transportes de turmas (funcionários), verifica-se que não se enquadra no
conceito de insumos, portanto, não gera crédito.
44. Esta posição está em consonância com o disposto no inciso VI do § 2o do
artigo 172 da IN RFB no 1911/2019 que não considera insumos as “despesas
destinadas a viabilizar a atividade da mão-de-obra empregada no processo
de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte”.
45. Ainda dentro desse tema- fretes internos-, destaquei que a fiscalização
glosou créditos vinculados ao transporte de produtos de propriedade da
pessoa jurídica, tendo em vista que somente as despesas com frete, quando
da aquisição de insumos de terceiros, ensejaria a apuração de créditos, pois
tais gastos integrariam o custo da mercadoria adquirida.
46. O manifestante pondera que a plantação da cana-de-açúcar ocorre em
local diverso de sua unidade de processamento e produção do álcool, assim
a despesa com o transporte deste insumo, por meio da contratação de
prestadoras de serviços de transporte, deveria ser tratada como insumo,
ademais tais gastos deveriam ser considerados como custo da produção a
teor do art. 290, I, c/c o art. 289, § 1o, ambos do RIR/1999.
47.
De início, importante reproduzir parte da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, por intermédio da qual a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional delimitou a extensão e o alcance do julgamento
do Recurso Especial (RESP) no 1.221.170/PR:
r) conceito de insumo tal como empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03
para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos
valores incorridos na aquisição.
Resumo: o STJ decidiu que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004, na medida em que
comprometeria a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003. Além disso, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
(....)
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
16
Observação 4. Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as vedações
e limitações de creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que
possuem regras específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003
e 10.865/2005, as quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não
devem ser abrangidas pelo conceito de insumo, mesmo que, eventualmente,
utilizando-se os critérios de essencialidade e relevância ao objeto social do
contribuinte, pudesse ser defendida sua importância para o processo
produtivo.
48. Depreende-se do acima exposto, que nem todas as aquisições de bens e
serviços devem ser tratadas como insumo, valendo-se dos critérios da
essencialidade e relevância, mas somente aquelas que não foram
abordadas pelo legislador em normas específicas.
50. No caso concreto a despesa com frete foi tratada especificamente no
inciso IX do artigo 3o e inciso II do artigo 15, ambos da Lei no 10.833/2003,
desta forma, somente as despesas com fretes decorrentes da venda de
bens, quando o ônus for suportado pelo vendedor, podem originar créditos
de PIS/COFINS.
51. Ressalte-se que a despesa com frete na aquisição de bens pode originar
créditos das contribuições por compor o preço do custo da mercadoria
adquirida, hipótese que não se assemelha ao caso em tela.
Cita-se para a presente reanálise a Instrução Normativa RFB 2.121, de
15/12/2022, especificamente em seu artigo 176, parágrafo 1o, inciso XXI, a qual
demonstra o equívoco da decisão recorrida e que aqui reproduzo:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XX - Parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago
para a mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação
de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da
mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços.(g.n.)

O entendimento aplicado na decisão recorrida também está divergente deste
Colegiado, pois conforme contexto apresentado no início deste voto, esses gastos
se mostram compatíveis com o processo produtivo da Recorrente.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
17
Sendo uma agroindústria que atua tanto na etapa agrícola quanto na industrial, o
transporte de matéria-prima, bens e trabalhadores para dentro da propriedade
onde ocorre a produção, que por muitas vezes se situa em vasta região rural,
afastada de sua unidade de processamento e produção do álcool, é essencial e
deve ser considerado um serviço utilizado como insumo, conforme o inciso II do
art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Além disso, esta turma ordinária já proferiu decisões reconhecendo o direito ao
crédito para o transporte de bens e pessoas na fase agrícola da agroindústria,
entendendo que esse tipo de despesa pode ser deduzido, conforme demonstrado
a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
(...)
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA. LABORATÓRIO. ÓLEO DIESEL (CARTÃO REPOM).
TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. FRETES INTERNOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa as aquisições de
bens e serviços utilizados como insumos na produção, abarcando os
dispêndios com tratamento de água, operação e manutenção de
laboratório, óleo diesel (cartão Repom), transporte de cana-de-açúcar e
fretes internos, observados os demais requisitos da lei. (Acórdão 3201-
009.980, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 23/11/2022)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
(...)
CRÉDITOS.
FRETE
PARA
TRANSPORTE
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
O
custo
com
transporte
de
insumo
do
estabelecimento produtor até o que empregará na fabricação do produto
atende os critérios de essencialidade e relevância estabelecidos pelo STJ no
REsp no 1.211.170/PR, pelo que pode ser computado na base de cálculo dos
créditos. (Acordão 3301-009.962, rel. Marcelo Costa Marques d’Oliveira, j.
25/11/2021).
Mais uma vez, faz-se referência aqui à súmula CARF n° 189, aprovada pela 3a
Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024:
Súmula CARF no 189
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
18
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do
insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas. Acórdãos Precedentes: 9303-014.147;
9303-014.128; 9303-009.313
Nesse contexto, o entendimento predominante no CARF tem sido no sentido de
que, para fins de PIS/COFINS não cumulativos, o conceito de insumos exige que
bens ou serviços sejam consumidos ao longo do processo produtivo ou da
prestação de serviços e dentro dos limites desse processo. Exceções a essa regra
só ocorrem quando há previsão legal expressa, como no caso das despesas com
frete e armazenagem em operações de comercialização.
Por este motivo voto por reverter a glosa dos créditos referente a fretes de bens e
pessoas, considerados fretes internos, observados os demais requisitos da lei.
III.
Créditos. Despesas para viabilizar a mão-de-obra no processo produtivo
Sob os mesmos fundamentos foram mantidas as glosas de despesas destinadas a
viabilizar a atividade da mão-de-obra empregada no processo de produção, tais
como alimentação, transporte e vestimenta, conforme trecho abaixo:
39. Outras glosas devem ser mantidas por serem relativas a notas fiscais
sem a descrição do bem adquirido, despesas destinadas a viabilizar a
atividade da mão-de-obra empregada no processo de produção, tais como
alimentação, transporte e vestimenta, nos termos do inciso VI do § 2o do
artigo 172 da IN- RFB no 1911/2019, aquisições de bens e serviços que não
são essenciais ou relevantes na atividade desenvolvida pela empresa.
A requerente solicita a reanálise das despesas de alimentação, transporte e
vestimenta, com base no critério da essencialidade e sob a alegação de serem
obrigatórios e indispensáveis no processo produtivo.
Entretanto, tais despesas foram tratadas na Instrução Normativa RFB no 2.121, de
15/12/2022, especificamente em seu artigo 176, parágrafo 2o, inciso VI, o qual
reproduzo:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os
bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
VI - Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada
no processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços,
tais como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e
seguro de vida; (g.n.)

Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
19
Assim, correto o entendimento da autoridade julgadora a quo, razão pela qual
voto por manter a glosa efetuada.
IV.
Créditos. Aquisições de insumos não sujeitos ao pagamento de Pis/Cofins
Seguindo o mesmo entendimento, aduz a recorrente que foram mantidas as
glosas referentes aos créditos decorrentes de insumos agrícolas (como cana-de-
açúcar e cal), por se tratar de bens tributados à alíquota zero, isenta, sem
incidência ou com suspensão.
O contribuinte contesta a decisão, e inova ao alegar que, pelo princípio da não-
cumulatividade, somente não será permitido o crédito quando a operação
subsequente também não for tributada.
A decisão deste item pelo julgador a quo fundamenta-se nos termos do Inciso II
do § 2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, e cita de forma
exemplificativa a aquisição de cana-de-açúcar e cal. Para melhor entendimento,
reproduzo abaixo trecho da Lei 10.833/2003 referente à questão:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (g.n.)
Assim, de forma literal, a lei vedou o direito ao crédito nas aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção,
é dizer, não havendo pagamento das contribuições nas aquisições dos bens, seja
para revenda seja para utilização como insumos (insumos) na produção bens
destinados à venda, não há que se falar em descontos de créditos (creditamento)
das contribuições.
Neste sentido, correto o entendimento da fiscalização e da autoridade julgadora
de primeira instância, razão pela qual voto por manter a glosa em questão, por
expressa previsão legal.
V.
Despesas Agrícolas

Pela leitura do Termo de Verificação Fiscal, elaborado pela fiscalização, depreende-
se que a glosa efetuada foi justificada exclusivamente por se tratar de insumos
utilizados no setor agrícola para a produção da cana-de-açúcar, e que por este
motivo não gerariam crédito para PIS-COFINS no sistema do regime cumulativo.
A seguir, transcrevo trechos do referido documento:

Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
20
Note-se que a atividade agrícola de cultivo de cana-de-açúcar em nada se
confunde com a atividade de fabricação de açúcar e de álcool, isto é, com as
operações fabris das quais de fato se originam tais mercadorias. Assim
sendo, não ensejam a apuração de créditos os bens, serviços e encargos de
depreciação de máquinas e equipamentos utilizados no cultivo da cana-de-
açúcar que servirá de matéria-prima para a produção de álcool, açúcar e
energia elétrica.

Com isso, considerando que a legislação autoriza o desconto de créditos
calculados em relação a bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, verifica-se a impossibilidade de desconto de créditos
relacionados aos insumos aplicados na produção da cana-de-açúcar
consumida pela própria usina. O desconto seria permitido somente em
relação à parcela destinada à venda.

Da análise dos locais de aplicação dos insumos que geraram crédito para
USINA ESTER, percebe-se que muitos deles não se enquadram no conceito
de insumo, pois não foram aplicados diretamente no produto em fabricação
destinado à venda (açúcar, álcool e energia). Nessa linha, efetuamos a
GLOSA dos créditos dos bens/serviços e máquinas/equipamentos que foram
aplicados no SETOR AGRÍCOLA.
Esta mesma situação foi analisada no “item I – Crédito. Bens e serviços utilizados
como insumos”, deste parecer, quando ao revisitarmos o exposto na Súmula CARF
no 189, resta demonstrado que os gastos com insumos da fase agrícola,
denominados de "insumos do insumo", permitem o direito ao crédito relativo à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas.
Neste sentido, voto por reverter a glosa em questão.
Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
Por fim, requer o contribuinte a conversão do julgamento em diligência, com o
intuito de confirmar o alegado e o atingimento do princípio da verdade material.
Somente a autoridade que preside o processo pode determinar a realização de
perícias e diligências, caso ache necessário, não estando obrigada a deferir
pedidos de dilação probatória se os elementos constantes nos autos já lhe dão o
convencimento suficiente para a emissão da decisão.
No presente caso, não se vislumbra aqui a necessidade de realização de novas
perícias/diligências para a produção de provas, pois os elementos analisados já
são suficientes para fundamentar a manutenção ou reversão das glosas
pleiteadas.
Ainda, conforme o exposto na Súmula CARF no 163, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
21
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Neste sentido, voto por indeferir o pedido de conversão do julgamento em
diligência.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos da
contribuição não-cumulativa, observados os demais requisitos da lei, em relação
aos seguintes dispêndios:
a)
bens e serviços empregados na atividade agrícola para o cultivo de cana-de-
açúcar, incluídos neste entendimento os combustíveis, lubrificantes, peças de
reposição e serviços de manutenção dos veículos e máquinas agrícolas utilizados
nesta etapa, além do transporte da cana-de-açúcar, salvo se tratar de insumo que
acarretem aumento de vida útil, aos bens em que aplicados, superior a um ano,
hipótese em que o crédito somente poderia ser apurado com base nos encargos
de depreciação;
b)
frete no transporte de bens e pessoas empregadas (“Transporte de
Turmas”) no cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar;
c)
insumos da fase agrícola.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de
créditos da contribuição não cumulativa, observados os demais requisitos da lei, em relação aos
seguintes dispêndios: (i) bens e serviços empregados na atividade agrícola para o cultivo de cana-
de-açúcar, incluídos nesse entendimento os combustíveis, lubrificantes, peças de reposição e
serviços de manutenção dos veículos e máquinas agrícolas utilizados nessa etapa, além do
transporte de cana-de-açúcar, salvo se se tratar de insumos que acarretem aumento de vida útil,
aos bens em que aplicados, superior a um ano, hipótese em que o crédito somente poderia ser
apurado com base nos encargos de depreciação; (ii) frete no transporte de bens e pessoas
empregadas (“Transporte de Turmas”) no cultivo, corte e transporte da cana-de-açúcar; e (iii)
insumos da fase agrícola.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.337 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720887/2017-96
22

Fl. 1072
DF CARF MF
Original